Tribunal: TCU
Processo: 037.616/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 242/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 037.616/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Debora Thaise Freires de Brito (CPF XXX.611.614-XX) ; Dmitri da Silva Bichara Sobreira (CPF XXX.020.924-XX) ; Guilherme dos Santos Teles (CPF XXX.266.335-XX) ; Paulo Henrique Maciel Oliveira (CPF XXX.228.854-XX) ; Petruska de Araujo Machado (CPF XXX.977.424-XX) ; Rauel Alves Nobre (CPF XXX.102.424-XX) ; Savana Barbosa Villar Goncalves (CPF XXX.407.194-XX) ; Silvania Maria de Souza Queiroz Soares (CPF XXX.302.174-XX) ; Thiago Lira Souza Santos (CPF XXX.944.644-XX) ; Thyago Santos de Souza (CPF XXX.735.014-XX) . 1.3. Unidade: Universidade Federal de Campina Grande. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.